Tribunal: TJDFT
Processo: 0732568-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0732568-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: LUCINUBIA SOUSA PINTO REQUERIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de pedido de efeito suspensivo à apelação interposto por LUCINUBIA SOUSA PINTO referente ao processo 0712659-54.2025.8.07.0001 (ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência) que se encontra em sede de apelação interposta pela requerente. Adoto o relatório da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília: “Trata-se de ação de conhecimento proposta por LUCINUBIA SOUSA PINTO em desfavor do BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A. A parte autora alega, em apertada síntese, a existência de vínculo contratual de empréstimo com o réu, contrato de números 2023589082, 2023589090, 2023589139 e 2023589147, cujos descontos vêm comprometendo sua subsistência. Narra que os valores são debitados diretamente de sua conta bancária, mesmo após ter solicitado o cancelamento da autorização para tais débitos em 23 de outubro de 2024. Sustenta que os descontos foram desautorizados e que o réu, em descumprimento à Resolução no 4.790/2020 do Conselho Monetário Nacional (CMN), continua a realizá-los. Tece fundamentado arrazoado jurídico e requer, em antecipação de tutela, que o réu se abstenha de efetuar descontos em sua conta salário para o pagamento dos empréstimos contratados. Ao final, pede confirmação da tutela e a concessão de gratuidade de justiça. O pedido de tutela de urgência foi deferido e concedido à autora os benefícios da gratuidade de justiça (ID 232214923). O réu, BRB – Banco de Brasília, em sua defesa, ID 236813097, impugnou a concessão de gratuidade de justiça e o valor da causa e alegou a falta de interesse de agir. No mérito, defendeu a licitude dos descontos com base na prévia autorização da mutuária e na tese do Tema 1.085 do STJ, ressaltando que a revogação unilateral violaria o "pacta sunt servanda" e ensejaria o desequilíbrio contratual. Alegou ainda que a Resolução 4.790/2020 do BACEN se aplica apenas em caso de não reconhecimento da autorização, o que não seria o caso. A autora apresentou réplica (ID 239696004). As partes foram intimadas a especificarem provas (ID 240165029), tendo as partes informado não terem outras provas a produzir (ID’s 241946133 e 242194003). Os autos vieram conclusos. É o breve relatório. DECIDO.” – ID 245331980 dos autos no 0712659-54.2025.8.07.0001 Pela sentença, pedidos julgados improcedentes: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e, em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Revogo a decisão que antecipou os efeitos da tutela (ID 232214923). Face o princípio da causalidade, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.” (ID 245331980 dos autos no 0712659-54.2025.8.07.0001). LUCINUBIA SOUSA PINTO (requerente) interpôs recurso de apelação e requereu o conhecimento e provimento do recurso para: “a) Reformar a r. sentença apelada para no mérito: i) Manter os benefícios da gratuidade de justiça anteriormente concedida; ii) Alterar o valor da causa para o atribuído na r. exordial, no valor total dos contratos aqui discutidos, na forma aqui fundamentada; iii) para determinar ao banco réu que se abstenha de realizar débitos na conta corrente/salário da parte autora sem sua autorização dos contratos n. 023589082, 2023589090, 2023589139 e 202358914, sob pena de multa pelo descumprimento. b) Inversão e majoração da sucumbência na forma da lei.” (ID 245575110 dos autos no 0712659-54.2025.8.07.0001). Sobreveio a presente petição, pela qual LUCINUBIA SOUSA PINTO (requerente) pede a concessão de efeito suspensivo à apelação interposta. Alega que, “caso haja o retorno das parcelas inibidas, de forma integral, a apelante ficará sem ter como prover sua subsistência e de sua família e inconformada com a r. sentença, data venia, a apelante interpôs o recurso de apelação nos autos de origem, sendo esta petição somente ao pleito de efeito suspensivo dos efeitos da sentença até o julgamento da apelação interposta. Eis a breve síntese fática” (ID 74854521, pp.1/2) Afirma: “O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1085, firmou a tese de que: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” Esta tese evidencia que a autorização de débito pode ser revogada pelo consumidor, conforme disposto no artigo 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central. A divergência jurisprudencial existente no TJDFT quanto à interpretação desta autorização prejudica os consumidores e as instituições financeiras, criando um ambiente de incerteza jurídica. Nessa linha de raciocínio, a licitude dos descontos de parcelas de empréstimos diretamente na conta corrente da parte consumidora obedece a dois pressupostos: (a) autorização pelo mutuário; e (b) enquanto a autorização perdurar. A Resolução 4.790/2020 do Banco Central, a qual dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, estabelece no artigo 6o: “É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.” ( ) Ou seja, o STJ rechaçou a aplicação analógica do limite legal dos descontos consignados (30%, 35% ou 40% da remuneração, conforme o caso) aos descontos realizados em conta corrente ou salário justamente porque, em relação a estes, existe a possibilidade de revogação da autorização, enquanto que, naqueles, a irrevogabilidade decorre de previsão legal e da própria natureza da operação.” (ID 74854521, pp.3/5) Sustenta que “o banco réu poderá debitar a totalidade do salário da apelante, de forma abusiva, ainda aprovisionando (bloqueio preventivo) o salário do mês subsequente, gerando ainda mais angústia, portanto, tendo em vista que a sentença revogou a tutela antecipada anteriormente concedida” (ID 74854521, p.5). Pugna pela “concessão de EFEITO SUSPENSIVO ao recurso de apelação, considerando”: “ A manifesta probabilidade de provimento do recurso, uma vez que o direito já foi reconhecido por este tribunal em casos análogos; O risco de dano grave e de difícil reparação: A recorrente ficará sem salário em razão da revogação da tutela de urgência anteriormente deferida, bem como será vítima das atitudes abusivas do banco, tal seja, o débito automático do salário em sua totalidade.” (ID 74854521, p.5) E requer “a concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação; A suspensão integral dos efeitos da decisão até o julgamento definitivo do recurso; A intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões, caso queira” (ID 74854521, p.6). É o relatório. Decido. O regime geral das tutelas de urgência foi previsto no art. 300 do CPC, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão, definindo que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Quanto à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que “a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica, que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória” (Novo Código de Processo Civil Comentado. 1a edição, Revista dos Tribunais. p. 32). Risco de danos, como pressuposto para concessão da tutela de urgência, deve ser certo, atual e grave, consoante lições de Fredie Didier Júnior: “Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito” (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, v. 2., p. 610). Tem-se por satisfeitos os requisitos autorizadores da concessão da tutela pleiteada. Na hipótese, a autora/requerente ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência contra BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. em 13/03/2025 e requereu “seja julgado procedente o presente pedido, para determinar ao banco réu que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte autora sem sua autorização, especialmente os contratos n. 2023589082, 2023589090, 2023589139 e 2023589147 sob pena de multa pelo descumprimento” (ID 228879193, origem). Juntou aos autos notificação extrajudicial enviada em 23/10/2024 ao Banco, solicitando o cancelamento das autorizações de débito automático em sua conta-corrente referente aos contratos no 2023589082 (240 parcelas de R$1.312,74), no 2023589090 (240 parcelas de R$145,30), no 2023589139 (240 parcelas de R$52,28) e no 2023589147 (240 parcelas de R$145,80) - ID 228884299, origem. Ainda, trouxe aos autos os extratos bancários dos meses de janeiro, fevereiro e março/2025, nos quais constam débitos de “Deb parc acordo novacao”, parcelas 018, 019 e 020 de 240 (IDs 228884300, 228884302 e 228884303, origem). Pela decisão de ID 228904567 na origem, determinada a emenda à inicial para juntar aos autos cópia dos contratos indicados. A autora juntou aos autos os seguintes contratos: I) proposta no 23971912, no valor de R$9.975,55, em 240 parcelas de R$171,65, sendo o vencimento da primeira parcela em 07/08/2023 e data de 26/03/2025 (ID 231907754, origem); II) proposta no 23971911, no valor de R$2.321,56, em 240 parcelas de R$34,94, sendo o vencimento da primeira parcela em 07/08/2023 e data de 26/03/2025 (ID 231907753, origem); III) proposta no 23971910, no valor de R$9.457,96, em 240 parcelas de R$162,74, sendo o vencimento da primeira parcela em 07/08/2023 e data de 26/03/2025 (ID 231907751, origem); IV) proposta no 23971909, no valor de R$101.734,26, em 240 parcelas de R$1.750,31, sendo o vencimento da primeira parcela em 07/08/2023 e data de 26/03/2025 (ID 231907750, origem). Pela decisão de ID 232214923 na origem, deferido o pedido de tutela de urgência e determinado ao Banco réu “se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte autora para o pagamento das dívidas representadas pelas cédulas de crédito bancário no 2023589082, 2023589090, 2023589139 e 2023589147”. O Banco réu apresentou contestação e alegou que “a mutuária coligiu aos autos os contratos 23971909, 23971910, 23971911 e 23971912, entabulados em 26.03.2025, ou seja, após o ajuizamento ação (Id’s 231907750 a 231907754)” (ID 236813097, origem). A autora apresentou réplica e requereu o acolhimento dos pedidos da inicial (ID 240165029, origem). Sobreveio sentença, pela qual revogada a liminar e julgados improcedentes os pedidos da inicial (ID 245331980 – origem). Muito bem. Sobre o tema, o Banco Central do Brasil – BACEN editou a Resolução 4.790, de 26/3/2020, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário. Isto o que definido pelo art. 6o da referida Resolução: “Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.” Como se vê, a regulamentação do BACEN garante ao correntista a faculdade de cancelar, por meio de requerimento administrativo, autorização anteriormente concedida à instituição bancária para o fim de fazer cessar descontos oriundos de contratos creditícios em sua conta-corrente. No ponto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.085 (Resp 1.872.441 – SP), definida a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). Conforme entendimento desta 5a Turma Cível, a prerrogativa conferida ao consumidor de cancelar a autorização de débitos na forma do art. 6o da Resolução 4.790 incide somente sobre contratos de crédito pessoal firmados após o início de sua vigência (01/03/2021). Confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LEI N. 10.820/2003. AUTORIZAÇÃO IRREVOGÁVEL. EMPRÉSTIMO DE CRÉDITO PESSOAL. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. FACULDADE DO CONSUMIDOR. 1. Nos termos do artigo 2o do CDC e da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 2. Os mútuos com débito direto em conta corrente exigem a autorização e a manutenção da autorização dos descontos, sendo a faculdade de desautorizar o débito em conta corrente reconhecida pelo Tribunal de Cidadania no Tema Repetitivo 1.085 e garantida pela Resolução 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil. 3. De acordo com o artigo 6o da Resolução no 4.790/20 do Banco Central do Brasil, é permitido o cancelamento da autorização dos descontos em conta corrente. 4. O disposto na Resolução no 4.790/2020-BCB aplica-se somente aos contratos de crédito pessoal firmados após sua vigência, o que se constata no caso dos autos. 5. A faculdade de desautorizar os débitos não se aplica aos empréstimos consignados, regidos pela Lei n. 10.820/2003, nos quais o desconto é feito em folha de pagamento e a respectiva autorização tem caráter irrevogável. 6. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1959576, 0709625-85.2023.8.07.0019, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025. - grifei À vista do que se tem, vislumbrada a probabilidade de direito nas alegações da requerente, já que os contratos são posteriores à data de vigência da Resolução (21/03/2021. Por isto, aplicáveis, à primeira vista, as disposições da Resolução ao caso, matéria que será analisada aprofundadamente no mérito do recurso. O perigo de dano pode ser antevisto no fato da possibilidade de descontos imediatos, inclusive na totalidade, nos proventos da apelante, o que, como relatado, pode significar efetivo dano à sua subsistência. Assim é que, satisfeitos os requisitos, defiro o pedido de efeito suspensivo à apelação interposta nos autos no 0712659-54.2025.8.07.0001. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora